Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-73.2023.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002502-73.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLODOALDO EGUES JUNIOR - CPF: 063.163.861-09 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GENILSON MARTINS CORREIA - CPF: 053.520.031-59 (APELANTE), GILMAR MATHEUS PEREIRA MACHADO - CPF: 080.832.531-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SIXTO MUNOZ FIGUEROA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1º, II DA LEI 10.826/03) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO.
PENA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNIO PARA AUMENTO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE
. REPRIMENDA IMPOSTA EM OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E VALORADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE ACORDO COM PRECEDENTES STJ.
RESTITUIÇÃO DE FIANÇA
. DESCABIMENTO.
ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A POSSIBILIDADE É EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em suma, embora os recorrentes neguem a autoria, de modo que apresentam relatos conflitantes com intuito de se eximirem da conduta ilícita, o que foi narrado pelas testemunhas policiais em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que os apelantes tinham plena consciência a respeito das armas. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2. No tocante ao pleito de readequação dosimétrica na primeira fase a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, não merece prosperar. Isso porque, de forma adequada e razoável, o juiz sentenciante observou o artigo 59 do Código Penal, de modo que na pena-base de todos os réus houve valoração negativa na culpabilidade dada a quantidade de armas, munições e adaptador.

3.
De acordo com o artigo 337 do CPP: “Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.” Logo, considerando que a decretação da prisão preventiva tornou a fiança sem efeito, necessária a restituição do valor integral pago pelos apelantes, nos termos do que dispõe o art. 337, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Clodoaldo Egues Junior, Genilson Martins Correia, Gilmar Matheus Pereira Machado e Sixto Munoz Figueroa contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Clodoaldo Egues Junior
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, II da Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão no regime semiaberto e mais 14 (quatorze) dias-multa fixados no mínimo;
2)

Genilson Martins Correia
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, II da Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro ) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo
3) Gilmar Matheus Pereira Machado
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, II da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo;
4) Sixto Munoz Figueroa
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, II da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo;

(ID 203248828).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Clodoaldo Egues Junior
;
2)

Genilson Martins Correia;

3) Gilmar Matheus Pereira Machado
;
4) Sixto Munoz Fugueroa
; pleitearam:
a)
absolvição por ausência de provas;
b)
pena-base no mínimo legal;
c)
regime inicial menos gravoso;
d)
devolução da fiança prestada. (ID 203248853).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 203248855).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (ID 208020671) sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário – Recurso de Apelação – Porte ilegal arma fogo (art. 16, §1°, inciso II, Lei n° 10.826/03) – Irresignação defensiva – Almeja: 1) absolvição dos réus Genilson, Clodoaldo e Gilmar, ante a falta de provas suficientes a amparar a condenação – Improcedência – Autorias e materialidade devidamente provadas nos autos – Policiais que confirmaram que as armas e munições foram encontradas no veículo em que os réus estavam – Apelantes que tinham pleno conhecimento e disponibilidade das armas e munições – 2) fixação da pena-base no mínimo legal – Descabimento – Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas – 3) alteração do regime para o início do cumprimento da pena – Impossibilidade – Quantidade de pena e circunstâncias desfavoráveis dão conta que o regime semiaberto é o mais indicado – 4) restituição do valor da fiança – Juízo de retratação em recurso ministerial converteu a prisão em flagrante em preventiva – Fiança tornada sem efeito – Necessidade de restituição do valor integral (art. 337, do CPP) –
Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por

Clodoaldo Egues Junior, Genilson Martins Correia, Gilmar Matheus Pereira Machado, Sixto Munoz Fugueroa, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Mirassol D’Oeste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e os condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos termos do artigo 16, §1º, II da Lei 10.826/03.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, colaciono trecho da denúncia (ID 203248714):

“(...) No dia 24 de julho de 2023, por volta das 19h30min, na Rua São Judas Tadeu, n. 508, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste, os denunciandos SIXTO MUNOZ FIGUEROA, CLODOALDO EGUES JUNIOR, GILMAR MATHEUS PEREIRA MACHADO, GENILSON MARTINS CORREIA, portavam 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola Glock, calibre 40, e 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, com modificações que a tornam equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito, além de 44 (quarente e quatro) munições intactas de calibre 40., conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 124973717), Boletim de Ocorrência (ID 124973719), Termo de Apreensão (ID 124973739) e Laudo Pericial (ID 124974561).

No dia dos fatos, a guarnição policial realizava rondas por esta urbe, quando observaram um veículo TOYOTA/COROLA, de cor branca, placa RAY4F06, invadindo a rua preferencial, quase colidindo com a viatura policial.

De imediato, a GUPM realizou a abordagem do veículo, sendo constatado que seus ocupantes se tratavam dos denunciandos SIXTO, CLODOALDO, GILMAR e GENILSON, sendo realizado o procedimento operacional padrão. Ao ser realizados a busca, foi localizado no bolso de GILMAR 01 (um) carregador de pistola 9mm, com 15 (quinze) munições. Ao serem indagados se havia alguma arma de fogo com eles, os denunciados responderam afirmativamente e que sabiam que tinham 02 (duas) armas no interior do veículo.

Dadas as informações e através de busca minuciosa, foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola Glock, calibre 40, e 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, ambas modificadas para kit rajada (metralhadora), além de vários aparelhos celulares e aparatos de bloqueios de sinal ANTI-SPY ANTI EASVESDROPPING.

Saliente-se que, conforme Laudo Pericial, as armas e munições mostraram-se eficientes para realização de disparo e produção de tiro que expeliu projétil com potencialidade lesiva, além de demonstrar a modificação ilegais realizadas pelos agentes criminosos.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia SIXTO MUNOZ FIGUEROA, CLODOALDO EGUES JUNIOR, GILMAR MATHEUS PEREIRA MACHADO, GENILSON MARTINS CORREIA como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso II, da Lei 10.826/2003. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.(...)”

Dito isso, verifica-se nas razões recursais que a defesa persegue a absolvição por inexistência de provas para a condenação nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Contudo, atento ao arcabouço fático probatório, não assiste razão. Isso porque, a materialidade e autoria estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de apreensão, laudo pericial e depoimento dos policiais em juízo.

O compulsar dos autos revela que a guarnição policial realizava rondas, quando observaram um veículo corolla, invadindo a rua preferencial, quase colidindo com a viatura, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem do veículo, sendo constatado com Gilmar um carregador de pistola 9mm com quinze munições. Ato contínuo, ao efetuar busca no carro, foi localizado uma arma de fogo tipo pistola Glock, calibre 40 e outra pistola Glock, calibre 9mm, ambas modificadas para kit rajada (metralhadora), além de vários aparelhos celulares e um aparelho bloqueador de sinal Anti-Spy Anti Easvesdropping.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença com as declarações dos policiais militares, Rafael Rodrigues e Caio Henrique, respectivamente:

“(...) Quanto ao desenvolvimento dos fatos, o policial militar
Rafael Rodrigues
, testemunha inquirida em Juízo, narrou que logo na abordagem os suspeitos já indicaram que iriam fugir do local e que durante a revista localizaram um carregador no bolso do réu
Gilmar
. Apontou que ao serem questionados sobre a existência de outros armamentos no local, os acusados responderam positivamente pela existência, momento em que localizaram 02 (duas) armas de fogo, marca Glock, com kit rajada, que possuem alto potencial de fogo, que são “pesados”. Disse ainda que foram localizados aparato de bloqueio de sinal e vários celulares e que nem a polícia estadual possui bloqueadores neste nível. Ao final, pontuou que na época das prisões estava havendo uma guerra de facções na cidade e que os calibres dos armamentos encontrados eram semelhantes com as armas utilizadas em execuções.

No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
, que disse que estavam em patrulhamento na cidade quando um veículo quase atingiu a viatura, momento que realizaram a abordagem nos ocupantes e encontraram no bolso do réu
Gilmar
01 (um) carregador de pistola 9mm com todas as munições, disse que logo em seguida os ocupantes relataram que havia mais armas no carro e que, ao realizarem a buscas, localizaram pistolas com carregadores e que as pistolas tinham kit rajada, para realizar disparo automático. Pontuou que a pistola .40 estava com carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições, bem como foram localizados celulares e bloqueador de sinal, bem como explicou que o aparelho capta sinais de antenas, celulares e câmera e que havia também um detector infravermelho. Quanto à localização dos artefatos, disse que estavam jogadas no assoalho/banco da frente do carro. Narrou, ao final, que nunca tinha visto armas neste calibre e nestas condições nesta cidade e que devido a disputa por facções, atualmente, estão utilizando tais armas. (...)”

Importante mencionar neste momento que o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De igual maneira entende a própria Corte de Justiça mato-grossense:

Enunciado Orientativo nº 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Em suma, embora os recorrentes neguem a autoria, de modo que apresentam relatos conflitantes com intuito de se eximirem da conduta ilícita, o que foi narrado pelas testemunhas policiais em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que os apelantes tinham plena consciência a respeito das armas. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

No tocante ao pleito de readequação dosimétrica na primeira fase a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, não merece prosperar. Isso porque, de forma adequada e razoável, o juiz sentenciante observou o artigo 59 do Código Penal, de modo que na pena-base de todos os réus houve valoração negativa na culpabilidade dada a quantidade de armas, munições e adaptador. E quanto o réu Genilson, os maus antecedentes foi valorado em razão de condenações anteriores e está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Já o réu Gilmar, teve sua conduta social valorada, pois quando da prática criminosa destes autos, estava em cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Em razão da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, permanece inalterado o regime de cumprimento de pena
.

Quanto à pretendida devolução da fiança prestada, a fim de se evitar tautologia,
transcrevo trecho do parecer ministerial, o qual, utilizo como razão de decidir
:

- Do pleito de restituição da fiança

Por fim, a Defesa postula a restituição da fiança ao argumento de que esta ficou sem efeito ‘... porque não era mais cabível, uma vez que em juízo de retratação a Magistrada a quo revogou a decisão que havia concedido a liberdade provisória aos réus.’.

Com razão
.

Consta dos autos que no dia 26.07.2023, na audiência de custódia, a i. Magistrada concedeu a liberdade provisória aos acusados Clodoaldo, Genilson e Gilmar, mediante o cumprimento de medidas cautelares e pagamento de fiança:

“
Em análise aos autos constato que os custodiados possuem trabalho lícito, residência fixa, em que pese possuir antecedentes são crimes cometidos há mais de 08 (oito) anos, o que auxilia na concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e pagamento de fiança. Sendo assim, o crime por si e os antecedentes antigos aliados às teses apresentadas até o presente momento não justificam a prisão preventiva, contudo, considerando que possuem antecedentes, bem como labor lícito é patente a fixação de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada custodiado, Gilmar Matheus Pereira, Clodoaldo Egues Junior e Genilson Martins Correia. Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo b) manter dados de telefone e endereço atualizado; c) comparecer sempre que for intimado; d) não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicar o Juízo onde poderá ser encontrado; e) proibição de frequentar bares boates, bocas de fumo; f) não cometer crime ou contravenção penal; Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos autuados Sixto Munoz Figueroa, Gilmar Matheus Pereira, Clodoaldo Egues Junior e Genilson Martins Correa. Nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a o flagrante em prisão preventiva do autuado Sixto Munoz Figueroa. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do flagrado Sixto Munoz Figueroa, no sistema BNMP, nos termos desta decisão. Após o recolhimento da fiança arbitrada, juntamente com o recibo de seu recolhimento, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP, colocando-se os autuados Gilmar Matheus Pereira, Clodoaldo Egues Junior e Genilson Martins Correa em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.
”

Dessa decisão, o i. Promotor de Justiça aviou Recurso em Sentido Estrito pugnando pelo restabelecimento da prisão preventiva dos réus Gilmar, Clodoaldo e Genilson.

No dia 08.08.2023, em juízo de retratação, a i. Magistrada decidiu pela decretação da prisão preventiva dos acusados: “... com fulcro no art. 589 do Código de Processo Penal, acolho as razões do Ministério Público a fim de alterar a decisão de id. 124407129, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto o flagrante em prisão preventiva de Sixto Munoz Figueroa, Gilmar Matheus Pereira, Clodoaldo Egues Junior e Genilson Martins Correa.”

Ao apresentar a Resposta à Acusação, a Defesa requereu a restituição da fiança, sob a alegação de que a liberdade provisório teria sido revogada, tendo o pleito sido indeferido ‘... visto que os réus foram colocados em liberdade por estes autos, ao passo que a deliberação acerca da fiança será realizada quando da prolação de sentença.’

Pois bem.

De acordo com o artigo 337 do CPP: “
Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Logo, considerando que a decretação da prisão preventiva tornou a fiança sem efeito, necessária a restituição do valor integral pago pelos apelantes, nos termos do que dispõe o art. 337, do CPP.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo parcialmente.
Tão somente para que se restitua o valor integral da fiança paga pelos apelantes.
Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025